Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-60.1997.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000065-60.1997.8.11.0020.
APELANTE: JOSE SILVERIO DA COSTA.
APELADO: ADHEMAR FRAGA DA SILVA, RITA FIRMINA FRAGA.
Vistos.
Sabe-se que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, a fim de verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, considerando o teor da certidão lançada no Id. 74002955, extrai-se que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição, “pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça, e a guia não consta como arrecadada no sistema do Funajuris.”
O art. 1007, §4o, do CPC, dispõe que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Desse modo, em observância às disposições legais, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para juntar aos autos o comprovante do preparo recursal recolhido na data da interposição.
Faculto-lhe, ainda, no caso de inobservância do prazo legal, a comprovação do pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator